Tribunal: TJDFT
Processo: 0707097-11.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA PARA CURSAR O SEMESTRE PRETENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. GRADE CURRICULAR. AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA (ART. 207, DA CF). VALORES ANTERIORES AO TRANCAMENTO DA MATRÍCULA DEVIDOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou improcedentes os pedidos iniciais e resolveu o mérito com base no art. 487, I, do CPC.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória de inexistência de débitos e de indenização por danos morais. Narrou que, em 07/08/2020, celebrou contrato de prestação de serviços educacionais com a empresa ré, tendo como objeto o curso de graduação em Enfermagem. Informou que o curso foi trancado no meio do ano de 2022, quando estava no 5o semestre, e no início de 2023 pediu o reingresso no 7o semestre, pois a coordenadora teria dito que poderia fazer as matérias do 6o semestre no final do curso, porém foi informado que voltaria no 4o semestre. Alegou que passou a receber cobranças indevidas referentes ao 4o semestre, no valor de R$ 2.095,00 (dois mil e noventa e cinco reais). Relatou que tentou entrar em contato diversas vezes, contudo até hoje só recebeu desculpas proteladas. Ao final, requereu pela condenação da ré em providenciar o seu reingresso no 7o semestre e a cursar o 6o semestre no final do curso, conforme acordado entre as partes, além de declarar inexistentes as cobranças indevidas e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor (ID 56719299). Foram ofertadas contrarrazões (ID 56719361).
4. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem em saber se houve falha na prestação dos serviços educacionais e a existência de elementos ensejadores do dever de reparação por danos morais.
5. Em suas razões recursais, o autor sustentou que comprovou mediante documentos juntados que estava matriculado no 6o semestre do curso, e não no 5o semestre, bem como a recorrida informou que, quando do seu retorno, o mesmo iria acontecer no 7° semestre do curso. Afirmou que desconhece o débito existente ou qualquer parcelamento, pois realizou a matrícula no dia correto, e inclusive pagou a prestação devida, antes mesmo do vencimento, na data de 08/08/2022, sendo que seu vencimento se daria apenas no dia 30/08/2022. Aduziu que a recorrida não se desincumbiu de comprovar que o recorrente não estava devidamente matriculado no 6o semestre do curso, e cursando disciplinas do 5° semestre, tendo apenas apresentado um histórico escolar, e justificando o porquê o matricularia no 4° semestre, sendo que, nada impede que seja matriculado no 7° semestre do curso e venha a cursar as disciplinas pendentes dos outros semestres, como ocorre na prática nas instituições de ensino de curso superior. Requereu procedência do recurso para condenar a ré/recorrida na obrigação de fazer para ser matriculado no 7° semestre do curso, bem como para declarar inexistente as cobranças indevidas no valor de R$ 559,66 (quinhentos e cinquenta e nove reais e sessenta e seis centavos), e a condenação em danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90).
7. Analisado o conjunto probatório acostado ao feito, observa-se que, ao requerer o reingresso no curso após o trancamento da matrícula, o autor foi pré-matriculado no 4o semestre, tendo em vista que as 06 (seis) disciplinas referentes ao 5o semestre foram trancadas, ou seja, não foram cursadas, além de constar a reprovação em 03 (três) matérias referentes a outros períodos. A grade curricular compreende 10 (dez) semestres, sendo que até o presente momento foram 17 (dezessete) disciplinadas cursadas e 26 (vinte e seis) a serem cursadas referentes ao 1o, 2o, 7o, 8o, 9o e 10o semestres, sem falar das matérias reprovadas e trancadas a serem cursadas novamente (ID 56719278).
8. Não há como obrigar a recorrida a matricular o recorrente/autor no semestre pretendido sem que tenha concluído com êxito as disciplinas regulares dos semestres anteriores. A recorrida goza de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial (art. 207, da CF), podendo limitar e estabelecer as matérias necessárias para cursar o semestre seguinte, almejando a melhor aproveitamento do curso. Além disso, destaca-se que os prints das conversas por meio do aplicativo de WhatsApp não são provas suficientes para acolher o pedido de obrigação de fazer (ID 56718743 - pág. 16/17).
9. Não há o que se falar, também, em qualquer cobrança indevida no caso concreto, na medida em que os débitos objeto de cobrança são aqueles regularmente constituídos antes do requerimento de trancamento realizado em 12/09/2022, referente ao parcelamento em 3 (três) prestações da matrícula do semestre de 2022.2 realizada fora do prazo, e a respectiva taxa para trancamento de matrícula sendo, portanto, devidos (ID 56719275 - pág. 6 e 8 e 56719280).
10. Por fim, não caracterizando fato apto a ensejar a fixação de indenização por danos morais, posto inexistir violação a quaisquer dos direitos de personalidade.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.